Tribunal: TJSP
Processo: 0040928-47.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0040928-47.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JEFFERSON
MAXIMINO SOBRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040928-47.2017.8.26.0050 -Voto no 11.433
2
APELAÇÃO no 0040928-47.2017.8.26.0050
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: JEFFERSON MAXIMINO SOBRAL
Comarca: São Paulo
Magistrado(a): Dr(a). Marcos Alexandre Coelho Zilli
Voto no: 11.433
APELAÇÃO
CRIMINAL.
Estelionato.
Continuidade delitiva. Sentença absolutória.
Ministério Público pretende a condenação
nos termos da denúncia, o reconhecimento
da continuidade delitiva, a fixação do regime
aberto e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direito. Parcial
acolhimento.
Autoria
e
materialidade
sobejamente delineadas. Prova dos autos
robusta. Circunstâncias do flagrante, documentação acostada e relato das
testemunhas imputam a responsabilidade do
agente
por,
ao
menos,
20
condutas
criminosas.
Impossível
a
aplicação
do
princípio da insignificância. Ausência dos
requisitos necessários para reconhecimento
da indiferença penal. Elevado grau de
reprovabilidade
do
comportamento.
Condenação de rigor. Delito praticado contra
ente da Administração Pública indireta.
Dosimetria. Basilar fixada no piso. Na terceira
etapa, aplicado o artigo 155, § 2o do Código
Penal, substituída a pena de detenção pela
reclusão. Continuidade delitiva. Acusado que
praticou ao menos 20 condutas. Majoração
de 2/3 (dois terços). Aplicação da regra do
artigo 72 do Código Penal impõe a soma da
pena de multa de cada um dos delitos.
Regime aberto. Substituição da carcerária por
restritivas de direito. Sentença reformada.
Recurso ministerial parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040928-47.2017.8.26.0050 -Voto no 11.433
3
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, em face da r. sentença, cujo
relatório se acolhe, proferida em 17 de julho de 2019, na qual o MM. Juízo da
15a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo absolveu
JEFFERSON MAXIMINO SOBRAL da imputação de incurso, por 290 vezes,
no artigo 171, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal (fls. 189/195).
O ilustre representante do Parquet, em suas razões
recursais, protesta pela condenação nos termos da denúncia, reconhecendo-
se a continuidade delitiva, fixando o regime aberto e substituindo a pena
privativa de liberdade por restritivas de direito (fls. 234/239).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual
as alegações ministeriais foram rebatidas (fls. 243/245).
Regularmente processado, a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo provimento do recurso (fls. 255/262), vindo os autos
conclusos em 09 de setembro de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
Inicialmente, antes de enfrentar o mérito do recurso
ministerial, há de se explicitar, em que pesem as recentes introduções
normativas que passaram a exigir da vítima de estelionato a representação,
como condição da ação, o presente caso se enquadra nas hipóteses de Ação
Pública incondicionada, previstas no artigo 171, § 5o, do Código Penal, eis que
a CPTM
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é sociedade de
economia mista vinculada ao Estado de São Paulo, representando, portanto, a
Administração Pública indireta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040928-47.2017.8.26.0050 -Voto no 11.433
4
Quanto ao mérito do recurso, a r. sentença comporta
reparos, dando-se parcial provimento ao apelo ministerial.
Consoante narra a denúncia, em diversas datas entre 09
de fevereiro a 16 de maio de 2017, nas estações Perus, Água Branca, Vila
Aurora, Francisco Morato, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, todas da
CPTM, JEFFERSON MAXIMINO SOBRAL obteve, para si, vantagens ilícitas,
no valor aproximado de R$ 1.102,00 (um mil, cento e dois reais), em prejuízo
da São Paulo Transportes (SPTrans), mediante o meio fraudulento a seguir
descrito.
Segundo o apurado, o acusado obteve dois cartões de
“bilhete único” (no 424501234 e 361462146) e os carregou de forma ilícita,
conforme comprova o relatório técnico da SPTrans.
De acordo com informação do representante da SPTrans
e dos policiais civis, há um sistema paralelo de recarga que permite que
créditos virtuais sejam lançados clandestinamente em bilhetes únicos. Assim,
os créditos são inseridos nos cartões por “crackers” , que invadem o sistema
da empresa.
No dia 16 de maio de 2017, no Terminal Perus, nesta
Capital, policiais civis, acionados por funcionários da empresa-vítima,
procederam à abordagem do acusado e realizaram busca pessoal, localizando
dois cartões de “bilhete único”, bem como a importância de R$ 65,00 (sessenta
e cinco reais).
Na posse de referidos cartões, seria possível ao
criminoso vender passagens para diversos usuários do transporte público,
cobrando valor abaixo da tarifa oficial de R$ 3,80 (três reais e oitenta
centavos), ou utilizá-los em proveito próprio, liberando a catraca sem o devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040928-47.2017.8.26.0050 -Voto no 11.433
5
pagamento da passagem.
Foi constatado, por meio do sistema da SPTrans, que o
acusado inseriu nos dois cartões, de maneira fraudulenta e ilícita, crédito no
valor total de R$ 2.036,41 (dois mil, trinta e seis reais e quarenta e um
centavos), e utilizou os cartões por 290 (duzentos e noventa) vezes, causando
um prejuízo à empresa-vítima no montante de R$ 1.102,00 (um mil, cento e
dois reais).
Com efeito, apenas no dia da prisão em flagrante, o
acusado utilizou o cartão no 424501234 por cerca de 20 (vinte) vezes,
conforme relatórios da empresa.
Pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução,
os estelionatos subsequentes devem ser havidos como continuação do
primeiro.
Encerrada a instrução, JEFFERSON restou absolvido das
acusações e, irresignado, o Ministério Público do Estado de São Paulo apela
requerendo a alteração do decisum.
Com razão, em parte.
A materialidade foi devidamente comprovada pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de
exibição e apreensão (fls. 10), relatório de uso dos cartões apreendidos,
elaborado pela SPTrans (fls. 51/77), laudo pericial (fls. 146/150), bem como
pelas demais provas constantes nos autos.
A autoria, da mesma maneira, restou cabalmente
demonstrada, e recaí sobre a pessoa do acusado.
Agnaldo Costa Vallim, policial civil, narrou ter sido
acionado por agentes da CPTM que indicaram que o acusado estava
promovendo a venda irregular de passagens. Esclareceu que o acusado foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040928-47.2017.8.26.0050 -Voto no 11.433
6
detido pelos próprios agentes de segurança, limitando-se a apreender dois
cartões em poder do réu, que, informalmente, confirmou o comércio das
passagens. Posteriormente, um técnico confirmou a recarga fraudulenta dos
itens (fl. 04 e mídia).
No mesmo sentido as declarações de César Rodrigues
Alves do Nascimento, policial civil, prestadas em solo policial (fl. 03).
A testemunha Pedro Galvão da Silva narrou em juízo,
que não se recordava precisamente dos fatos, pois é constantemente
chamado para apurar eventuais recargas fraudulentas dos cartões,
comparando os créditos apurados com o número de recargas efetuadas. Em
solo policial, indicou ter tomado conhecimento, na Delegacia, que o acusado
tinha sido apreendido com os cartões e constatou a existência de saldo
irregular, totalizando 271 utilizações em um deles e 46 no outro. Confirmou
que os cartões são autênticos, porém o saldo é incluído de forma fraudulenta
(fl. 05 e mídia).
Interrogado em solo policial, JEFFERSON MAXIMINO
SOBRAL optou por permanecer em silêncio e manifestar-se somente em Juízo
(fl. 15).
Regularmente citado, JEFFERSON declinou endereço
inexistente para receber intimações e, diante da indicação da z. serventia
sobre o fato, apontou que receberia intimações no endereço de sua mãe,
situado na cidade de Francisco Morato (fl. 145).
Expedida Carta Precatória para sua intimação (fls.
210/222), o oficial de Justiça foi atendido pela irmã do acusado que indicou
que ele havia se mudado do local, não tendo declinado seu endereço atual (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040928-47.2017.8.26.0050 -Voto no 11.433
7
211), razão pela qual declarada sua revelia.
Pois bem.
Em que pese o costumeiro acerto do i. Magistrado a quo,
estão presentes elementos suficientes para decretação do édito condenatório.
Com efeito, ainda que a acusação não tenha sido capaz
de trazer aos autos os depoimentos dos agentes de segurança da SPTrans
que efetivamente surpreenderam o acusado enquanto comercializava as
passagens fraudadas, a prova colacionada, por si só, é suficiente a imputar a
responsabilidade criminal ao acusado.
É dos autos, de maneira inequívoca, repetida em solo
policial, que JEFFERSON foi surpreendido na posse de dois bilhetes únicos.
Também decorre da prova amealhada, novamente de
maneira estreme de dúvidas, que ambos os cartões haviam sido recarregados
de maneira fraudulenta, apresentando saldo incompatível com o histórico de
recargas do sistema oficial da CPTM.
Igualmente, os sistemas da CPTM e o relatório produzido
pela Empresa de Economia Mista da Administração Pública Indireta, que os
cartões vinham sendo utilizados de forma fraudulenta desde 04/05/2016,
totalizando mais de 300 viagens entre eles, na grande maioria das vezes com
créditos ilegais.
E ainda que não se possa indicar, com absoluta certeza,
a responsabilidade do acusado por todas estas mais de 300 transações ilícitas,
posto que estes itens, fraudulentos, podem ser repassados a outros agentes
criminosos, tampouco pode, o increpado, se esquivar da responsabilidade
pelas 20 viagens autorizadas em 16/05/2017 (fls. 67/68), dia de sua prisão em
flagrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040928-47.2017.8.26.0050 -Voto no 11.433
8
Ainda, a proximidade entre os horários de utilização do
cartão não deixa dúvidas a respeito da fraude perpetrada.
Isto porque, não é minimamente crível que um mesmo
indivíduo, num período de pouco mais de duas horas, tenha realizado 20
(vinte) viagens de trem , todas iniciadas na mesma estação, frisando que
algumas delas são realizadas menos de 02 minutos entre si.
Desta forma, surpreendido, no dia 16 de maio de 2017,
na posse dos cartões, havendo registro de sua utilização por mais de 20 vezes
em curtos espaços de tempo, comprovada a origem ilícita do crédito contido no
cartão, resta impossível a absolvição do acusado.
Há de se notar, ainda, que silente em solo policial,
declinou endereço inexistente no momento de sua citação, realizada em
cartório, e não fora encontrado no novo endereço, onde indicou que receberia
as intimações.
Deixou, portanto, de apresentar sua versão dos fatos,
abdicando do direito de autodefesa.
No que toca à defesa técnica, o ilícito restou comprovado
e a atribuição da responsabilidade de JEFFERSON é inegável, de acordo com
os elementos amealhados ao longo da instrução.
Não há dúvidas de que JEFFERSON obteve para si
vantagem ilícita, em prejuízo de ente da Administração Pública indireta,
induzindo-a em erro, mediante utilização de meio fraudulento.
Anoto que pouco importa a não localização do
responsável por inserir no sistema os créditos ilícitos, bastando, para
subsunção da conduta de JEFFERSON ao injusto penal violado, a vantagem
obtida com a utilização do meio fraudulento em prejuízo alheio.
Imperioso salientar, ainda, que somente se pode atribuir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040928-47.2017.8.26.0050 -Voto no 11.433
9
ao acusado, com a certeza necessária à condenação, a prática de 20 (vinte)
crimes, em continuidade delitiva.
E considerando o valor da passagem vigente de R$ 3,80,
segundo a denúncia, e o número de viagens realizadas, o prejuízo que se
pode imputar a JEFFERSON é da monta de R$ 76,00.
Ainda, apesar de tratar-se de pequeno prejuízo, não se
há falar na aplicação do princípio da bagatela.
Os c. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de
Justiça estabeleceram requisitos para a aplicação do princípio da
insignificância, como causa supralegal de exclusão da tipicidade: a) conduta
minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva.
Tais condições devem estar presentes de modo concomitante.
Segundo esse instituto, firmado por questões de política
criminal, para a incidência da norma penal incriminadora, não basta a simples
adequação do fato ao tipo penal (tipicidade formal). Deve, além disso, se
verificar a relevância da conduta e do resultado para o Direito Penal, em face
da significância da lesão produzida ao bem jurídico tutelado pelo Estado
(tipicidade material).
De outro plano, a simples análise do fato típico, por si só,
não se revela suficiente para o reconhecimento do crime de bagatela. Nessa
linha de entendimento, devem-se observar, ainda, as peculiaridades do caso
concreto. No caso em apreço, apesar do valor da
vantagem/prejuízo que pode ser atribuído ao réu ser diminuto, não se pode
considera-lo irrisório, eis que não se pode confundir o valor insignificante e o
pequeno valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040928-47.2017.8.26.0050 -Voto no 11.433
10
Outrossim, o grau de reprovabilidade do comportamento
não pode ser considerado reduzido, eis que a conduta fora praticada em
detrimento da Administração Pública indireta, fraudando sistema de transporte
público, negando arrecadação ao Estado.
Entender de forma diversa, ou seja, afirmar que o fato é
um indiferente penal significaria conceder uma espécie de “salvo conduto” para
que qualquer pessoa passasse a fazer uso de cartão de bilhete com créditos
fraudulentos , o que é inadmissível.
Logo, inviável reconhecer a irrelevância material da
conduta.
Comprovada à saciedade a prática delitiva, e recaindo
sobre o acusado, de maneira inequívoca, a responsabilidade pelos fatos
narrados na exordial acusatória, a condenação é inevitável.
Passo à dosimetria.
Atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e pagamento
de 10 (dez) dias-multa, no piso.
Deixo de majorar a pena em razão do delito praticado
contra ente da Administração Pública indireta para se evitar alegação de bis in
idem.
Sem alteração na segunda fase.
Na terceira etapa, em atenção ao § 2o, do artigo 171, do
Código Penal, considerando a primariedade do agente e o pequeno valor
apurado efetivamente atribuído ao acusado, analisando-se o caso concreto,
acredito suficiente a substituição da pena de reclusão pela detenção.
Ainda, evidenciada a continuidade delitiva, cuidando-se
de 20 (vinte) condutas ilícitas distintas, a pena deverá ser majorada em 2/3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040928-47.2017.8.26.0050 -Voto no 11.433
11
(dois terços), tornando-se definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses, de
detenção.
No que toca à pena de multa, aplica-se a regra contida no
artigo 72 do Código Penal, aplicando-a isolada e cumulativamente, totalizando-
se 200 (duzentos) dias-multa, fixados no piso.
Fixo o regime aberto, em razão do quantum de pena
aplicado, a primariedade do agente e o fato de o delito não ter sido praticado
com violência ou ameaça à pessoa.
Pelos mesmos motivos, o acusado faz jus à substituição
da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do
artigo 44 da Lei Penal Substantiva, consistentes, a primeira, em prestação de
serviços a comunidade, pelo prazo da condenação e, a segunda, em
prestação pecuniária, no valor de 10 (dez) dias-multa, de acordo com critérios
fixados pelo Juízo da Execução, sem prejuízo da multa aplicada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
apelo, para reformar a r. sentença e condenar JEFFERSON MAXIMINO
SOBRAL, como incurso, por 20 (vinte) vezes, no artigo 171, caput, c.c. § 2o, do
Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, em
regime aberto, e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, no piso, substituída
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistentes em
prestação de serviços à comunidade e multa, no valor de 10 (dez) dias-multa,
de acordo com critérios definidos pelo Juízo da Execução, sem prejuízo da
pena de multa.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da Resolução
no 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o Juízo da
Execução sobre a alteração ocorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040928-47.2017.8.26.0050 -Voto no 11.433
12
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR